Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da análise detida dos autos originários, o eminente Juízo suscitante prolatara decisão[1] remetendo o processo ao douto Juízo suscitado ante a fixação de tese[2], no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 9 (0012825-14.2017.8.07.0000). O ilustrado juízo fazendário suscitado, defronte o resolvido em aludido incidente, assimilando sua competência para processar e julgar a ação da qual germinara este incidente, resolvera-a, mediante julgamento de mérito. Sob essa realidade, diante do regular trâmite da ação principal e da realização da prestação jurisdicional demandada, o havido repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração diante da resolução, pelo próprio Juízo suscitado, da ação da qual emergira o incidente. Esteado nesses argumentos, nego trânsito, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente conflito de competência, colocando-lhe termo. Dê-se ciência aos eminentes Juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Outrossim, providencie a Secretaria a exclusão deste processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 10855288 (página 99) dos autos originários. [2] Tese fixada: “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.”